Tribunal: STF
Processo: ARE 1326481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. RESSARCIMENTO AO SUS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Não se aplicam, em ações que versem sobre ressarcimento ao SUS, as disposições da Lei 9.873/99, com relação tanto à decadência quanto à prescrição intercorrente de três anos. A Lei nº 9.873/99 trata de prazos para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor. Na espécie, o ressarcimento ao SUS não é hipótese de exercício do poder de polícia, nem diz respeito à infração à legislação. 2. À cobrança de ressarcimento ao SUS (art. 32 da Lei 9.656/98), incide o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32. Aplicação do princípio da isonomia para cobrança de créditos em favor ou contra a Administração Pública. 3. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, tratando-se de execução fiscal de débitos de natureza não tributária, em regra, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de encerramento do processo administrativo, considerando que é a partir deste momento que o crédito encontra-se definitivamente constituído. 4. No entanto, não há óbice ao reconhecimento da ocorrência da prescrição quinquenal no curso do processo administrativo, tendo em vista a inércia da autoridade processante. Entendimento contrário ensejaria a consagração da insegurança jurídica, premiando-se a ineficiência administrativa, ferindo-se, pois, basilares princípios orientadores da ordenação constitucional. 5. No caso dos autos, houve o transcurso de mais de seis anos desde a interposição dos recursos pela embargante até a juntada da nota técnica, primeiro ato capaz de caracterizar efetiva quebra de inércia da autoridade processante, com efeito interruptivo do prazo prescricional. Assim, há de se tomar por ocorrida a prescrição no curso do referido processo administrativo. 6. Recurso de apelação desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente